Tribunal: TJMT
Processo: 1016318-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016318-63.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIO DEFENTE NETO e MAURO DEFENTI em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1006571-12.2019.8.11.0037 opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o efeito suspensivo.
Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que solicitaram ao Agravado a liberação de recursos por meio da Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/04500-5 e, posteriormente, renegociada pela Cédula de Crédito Bancário n.o 492.102.499, a qual deu origem à Ação de Execução.
Alegam que o título executivo encontra-se eivado de vícios e ilegalidades em sua formação.
Aduzem que os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução estão demonstrados, nos moldes do art. 919, do CPC.
Informam que a operação está amparada por garantia hipotecária.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão de efeito ativo. No mérito, requerem o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se encaixa perfeitamente na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso X, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Por sua vez, o artigo 919, caput, do CPC, dispõe que os embargos do executado não terão efeito suspensivo, logo, conclui-se que a regra é dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais rápidos à satisfação do credor que suportou os efeitos da inadimplência.
Por essa razão, é faculdade do juiz e em caráter excepcional agregar efeito suspensivo e desde que preenchidos os requisitos e garantida à execução.
Na hipótese, inobstante os argumentos vertidos pelos Agravantes de que o negócio jurídico firmado entre as partes está contaminado por diversas ilegalidades, neste juízo perfunctório, não está demonstrada de forma inequívoca a verossimilhança de suas alegações.
Ademais, a tese de excesso de execução consubstanciada na incidência de encargos ilegais e abusivos são questões reservadas ao próprio mérito dos embargos à execução, não se vislumbrando, desde logo, a probabilidade do direito.
Outrossim, a garantia hipotecária aludida pelos Agravantes não satisfaz, por si só, a neessidade de garantia da execução, como exige o § 1.o do art. 919 do CPC.
Do mesmo modo, a mera alegação de continuidade da execução e, por conseguinte, da possibilidade de ocorrerem atos expropriatórios, não constituem circunstâncias suficientes a fundamentar a urgência, e/ou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que tais medidas são inerentes às demandas executivas.
Por essas razões, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora